Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737541-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Graziela Saffadi Coca Agravado: Fernando Montenegro Oliveira D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 19224063), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator